Tribunal: TJDFT
Processo: 0738133-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. APREENSÃO DE VEÍCULO. INVESTIGAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. VÍNCULO COM CRIME. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPRADOR. TERCEIRO. PROPRIETÁRIO. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. CABIMENTO. FIEL DEPOSITÁRIO. NOMEAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O recurso de apelação é cabível contra decisão que indefira pedido de restituição de bem apreendido (CPP, art. 593, II, e art. 600).
2. A restituição provisória de bem apreendido é admissível quando não demonstrado que o objeto é produto, proveito ou instrumento do crime ou que sua liberação compromete a instrução criminal.
3. A comprovação da propriedade do bem por terceiro não investigado, mediante apresentação de contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento e documentos societários, reforça a presunção de boa-fé.
4. A manifestação favorável do Ministério Público à restituição provisória, com nomeação do requerente como fiel depositário, reforça a inexistência de óbices à medida, considerando a necessidade de preservação do bem.
5. Recurso conhecido e provido.